Tribunal: STF
Processo: RHC 58660
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
CALUNIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. INCABIVEL "REPRESENTAÇÃO" DO MARIDO EM
FAVOR DA MULHER. CASO QUE SERIA DE DIFAMAÇÃO, MAS IRROGADA EM JUÍZO,
NA DISCUSSÃO DA CAUSA, E, DE RESTO, OBJETO DE RETRATAÇÃO ANTERIOR A
SENTENÇA DEFESA DATIVA TARDIAMENTE PROPORCIONADA AO RÉU. PROVIMENTO
DO RECURSO E CONCESSÃO DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS".